Tribunal: TJMT
Processo: 1042112-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042112-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Uso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDIANA GRILLANDA - CPF: 571.815.001-04 (APELANTE), THIAGO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 057.063.541-11 (ADVOGADO), DALVO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 424.317.431-87 (APELADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegadas infiltrações em imóvel decorrentes de obra realizada em propriedade vizinha
. A sentença afastou o dever de indenizar por inexistência de nexo causal direto e exclusivo entre a construção da edícula e os danos apontados, bem como deixou de aplicar multa por ausência injustificada à audiência.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:

(i) verificar a existência de responsabilidade civil do Apelado por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações no imóvel da Apelante;

(
ii
) apurar eventual omissão na aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano efetivo e nexo de causalidade direto e exclusivo, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002.

4. Laudo pericial reconheceu que as infiltrações eram preexistentes à obra do Apelado e que a edificação por ele realizada possui estrutura autônoma e não comprometeu diretamente o imóvel da Apelante.

5. A perícia técnica indicou que a maior parte dos danos decorre da ausência de manutenção do imóvel da autora, sendo a contribuição da obra vizinha marginal e insuficiente para responsabilização civil.

6. Ausente comprovação de dano moral grave ou efetiva perda do uso do imóvel, não se configura a lesão à personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

7. No tocante à ausência injustificada do Apelado à audiência de conciliação, verificou-se omissão da sentença em aplicar a penalidade prevista no art. 334, §8o, do CPC/2015, sendo a justificativa apresentada intempestiva e desprovida de comprovação idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para condenar o Apelado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. A ausência de nexo causal direto e exclusivo entre a construção em imóvel vizinho e as infiltrações constatadas afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.
2
. A omissão do réu em comparecer à audiência de conciliação sem justificativa idônea caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, impondo a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, I, 334, §§8o e 10, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.950/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.861.896/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 13/06/2022; TJMT, N.U 1000940-53.2023.8.11.0003, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERDIANA GRILLANDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária c/c Danos Morais n. 1042112-72.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
,
que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
por não reconhecer a existência de nexo causal exclusivo entre a edificação realizada pelo Apelado e as infiltrações e avarias constatadas no imóvel da Apelante, afastando, por consequência, o dever de indenizar
(ID. 298305394)
.

Em suas razões
(ID. 298305396)
, a
A
pelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial reconheceu culpa concorrente do recorrido ao deixar de instalar rufo entre as paredes, razão pela qual persistiria nexo causal suficiente para condenação em danos materiais, bem como que as infiltrações e a perda de uso de parte da residência configuram dano moral, pugnando, ainda pela condenação do Apelado à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça pelo não comparecimento à audiência.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID.
298305400
,
defendendo que a sentença recorrida está arrimada nos documentos carreados aos autos e no laudo pericial, que comprovam que as infiltrações no imóvel da Apelante são antigas, bem anteriores à
sua
construção
.

Alega
, ainda, que sua obra
se
encontra com boa estrutura e não contribuiu para as irregularidades apontadas que fundamentaram a ação, e que a apelante tenta enriquecer indevidamente. Ao final, reitera que não há prova dos danos materiais ou morais, nem nexo causal, e que sua ausência na audiência não altera o deslinde da lide, dada a conclusão do laudo pericial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
298858382
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VERDIANA GRILLANDA
pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a responsabilidade concorrente do Apelado pelos danos decorrentes das infiltrações constatadas em seu imóvel, postulando indenização por danos materiais e morais, ou, alternativamente, a adoção de medidas corretivas indicadas no laudo pericial, além da aplicação de multa processual
pelo não comparecimento do Apelado na audiência
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso comporta provimento

apenas em relação à pretensão secundária de aplicação da multa pela ausência à audiência designada
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
VERDIANA GRILLANDA, devidamente qualificada nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com
a presente
“Ação Ordinária c/c Danos Morais”, em desfavor de DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, também devidamente qualificado, aduzindo:

“Que, é proprietária do imóvel descrito e caracterizado nos autos; que, com o intuito de obter privacidade, edificou um muro entre sua propriedade e o imóvel confrontante, pertencente ao réu; que, sem sua autorização, a parte ré está construindo uma edícula sobre o muro que separa os imóveis; que, referida edificação vem lhe causando diversos transtornos, especialmente infiltrações; que, não havendo alternativa, vem a juízo requerer a procedência da presente ação, com a demolição da edícula em construção, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como dos encargos da sucumbência. Junta documentos e atribui à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido; em contrapartida, o pleito de tutela provisória de urgência foi indeferido, bem como
deixou-se
de designar audiência de conciliação, não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, onde procura rebater as assertivas levadas a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência da ação e a condenação do autor nos ônus de sucumbência. Juntou documentos. Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas a serem produzidas, as partes pugnaram pela instrução processual.

O feito foi saneado, nomeando-se perito judicial. O Laudo Pericial foi aportado ao (Id. 188838910).

Finalmente, realizou-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Encerrada a instrução, designou-se data para a entrega de memoriais.

Com a apresentação dos memoriais, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. D E C I D O:

Inicialmente,
indefiro os benefícios da justiça gratuita à parte ré
, uma vez que esta não logrou êxito em comprovar a insuficiência de recursos,
notadamente por não ter acostado aos autos qualquer documento capaz de demonstrar sua situação financeira.

Noutro trilho, compulsando os autos, verifica-se que foi acostado o Laudo Pericial (Id. 188838910) e, instadas a se manifestarem, as partes não apresentaram impugnações às suas conclusões. Assim, hei por bem
HOMOLOGAR o Laudo Pericial
apresentado ao (Id. 188838910), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Verdiana
Grillanda
ingressou neste juízo com
a presente
“Ação Ordinária c/c Danos Morais” em desfavor de
Dalvo
José de Oliveira Filho, visando à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos fatos narrados na exordial.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, senão vejamos:

Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade
aquiliana
.

O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

Para que essa responsabilidade
emirja
, continua o civilista, necessário se faz: “(...) que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que
a mesma
seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa.
Inocorrendo
um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever de indenizar”.

No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição
Saraiva,
volume 5o, diz: “Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa
ordem de
idéias
preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito”.

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5a Ed. 1999, p. 169).

O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”.

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento
-
comissivo ou omissivo
-
deve ser imputável à consciência do agente, por dolo
-
intenção
-
ou por culpa
-
negligência, imprudência ou imperícia
-
, contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico
-
delito civil
-
, seja uma obrigação em concreto
-
inexecução da obrigação ou de contrato.

Deve, pois, o agente recompor o patrimônio
-
moral ou econômico
-
do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a subjetividade do ilícito. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

Contudo, no caso em análise, entendo que não ficou evidenciada a tríade necessária para caracterizar a tipicidade da reparação, tendo em vista que
o Laudo Pericial destacou que as patologias observadas no imóvel da parte autora não foram originadas exclusivamente pela construção da varanda pela parte ré
.
Isso porque a autora negligenciou pontos importantes para o bom funcionamento de seu telhado, sendo constatada a ausência de rufos
e pingadeiras na área afetada pelas patologias, além de diversas outras avarias e falhas na cobertura
(fls. 6/7
-
correspondência Id. 188838910). Vejamos:

“As figuras numeradas de 2 a 11, demonstram o estado de conservação do imóvel da Autora, nas fotos é possível observar a presença de marcas de umidade nas paredes e junto às ancoragens do madeiramento de sustentação da cobertura.
Além disto
também se observa início de formação de lodo, o que demonstra ser situação de longa data.

Mais à frente, as figuras numeradas de 12 a 14, demonstram o estado de conservação do imóvel do Requerido, nos registros é possível constatar se tratar de edificação relativamente nova, possui um eficiente sistema de cobertura, calhas e outros periféricos típicos de telhados.

Por fim, a figura 15 demonstra um ponto importante que merece atenção, o local de encontro entre as duas paredes das varandas dos imóveis, que não possui vedação adequada o que possibilita a infiltração de água entre as duas paredes, contudo, as patologias experimentadas no imóvel da Autora não possuem causa exclusiva com a ausência desta vedação entre as paredes, mas sim a um combinado de fatores. Com o andar dos Trabalhos Periciais na parte interna do telhado e sistema de calhas da Autora, foi constatada ausência de manutenções preventivas e corretivas no que diz respeito ao sistema de calhas, fixação de telhas e outros elementos.

Como mencionado anteriormente, as patologias experimentadas no imóvel da autora não foram originadas exclusivamente devido ao fato do Requerido ter construído uma varanda, aliás,
esta
varanda construída pelo Requerido possui estrutura totalmente independente do imóvel da Autora, não apenas a estrutura, mas também a vedação de alvenaria é totalmente independente
.

Portanto,
as patologias experimentadas no imóvel da Autora possuem dupla responsabilidade uma vez que o Requerido ao ter construído sua alvenaria, mesmo que independente, deixou de instalar rufos entre as paredes de forma a evitar a infiltração de água entre a sua parede e a parede da Autora
.
Entretanto, a Autora também negligenciou pontos importantes ao bom funcionamento de seu telhado, uma vez que durante
os trabalhos periciais foi constatada a ausência de rufos e pingadeiras na parte afetada pelas patologias além de diversas outras avarias e falhas na cobertura
”
.

Pontua-se que o perito verificou que a edícula construída pela parte ré é estruturalmente independente da edificação da parte autora, de modo que os danos alegados na exordial resultam de combinações de falhas localizadas em ambas as construções, sendo que a falta de manutenção do telhado da autora é o fator de maior relevância para as infiltrações relatadas: “Causa 1: Autora
-
Deixou de realizar grande parte do acabamento do telhado, deixou de realizar manutenções por longo período, não possui
rufos e pingadeira devidamente instalados e outras falhas
. Causa 2: Requerido
-
Deixou de instalar rufo revestindo todo o encontro das duas paredes. (...) Foi possível constatar que as infiltrações experimentadas no imóvel da Autora são de longa data, inclusive anteriores a construção do imóvel do Requerido. O Requerido possui uma menor parcela de interferência devido ao fato de ter deixado de instalar rufo objetivando vedar frestas existentes no encontro das duas paredes”.

Inclusive, o perito informou que o muro/parede do imóvel da parte autora está situado dentro do terreno da parte ré, de modo que, ao construir seu muro, a parte ré posicionou sua parede para fora dos limites de seu próprio terreno
.

Por fim, concluiu o perito (fl. 13
-
correspondência Id. 188838910):

“Que a construção da varanda do imóvel do Requerido não é o fator principal de origem das patologias experimentadas no imóvel da Autora.

Que a ausência de rufo no encontro das duas paredes pode somar e se combinar a falhas pré-existentes no imóvel da Autora.

Que a instalação de rufo no encontro das duas paredes é medida necessária e possui baixo custo de
implementação
, viabilizando tal investimento.

Que a necessidade de demolição do imóvel do Requerido é medida totalmente desproporcional e desnecessária.

Que as patologias experimentadas no imóvel da Autora são de longa data, estimando-se serem existentes a pelo menos 05 anos, tendo iniciado a pelo menos
1
ano antes do Requerido construir sua varada.

Que a Autora construiu o muro de sua varanda totalmente dentro dos limites do terreno do Requerido.

Que o ambiente destinado
a
varanda no imóvel da Autora apresentou sinais claros de negligência em relação a manutenções preventivas, corretivas e até mesmo paliativas.

Que é recomendável a instalação de rufo no encontro das duas paredes.

Que é recomendável realizar manutenção corretiva no telhado da varanda do imóvel da Autora além de também ser necessária instalação de periféricos (rufos e pingadeiras) no perímetro do telhado e ainda manutenção de telhas que apresentam deterioração devido a intempéries”
.

Assim, de acordo com as provas constantes dos autos,
não há fundamentos para imputar à parte ré a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a construção da varanda do imóvel vizinho e a origem das patologias constatadas no imóvel da parte autora, tendo em vista que o Laudo Pericial concluiu que as patologias observadas no imóvel da autora são decorrentes de falhas pré-existentes, de longa data, e que há claros sinais de negligência quanto às manutenções preventivas, corretivas e até mesmo paliativas do telhado da parte autora
.

Reitere-se que, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito
, ensina
Cândido Rangel
Dinamarco
: (...). (Instituições de direito processual civil.
4
. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

E ainda: (...) (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 8a Edição
-
2016. p.
657)

Destarte, para que exista o dever de indenizar, é necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem estar claramente demonstrados.

Para se falar em indenização,
deve-se
observar três aspectos: a ilicitude do ato praticado (pois atos regulares de direito não ensejam reparação), o dano (ou seja, a efetiva lesão sofrida pela vítima) e o nexo causal (a relação entre o ato praticado e a lesão experimentada). A inexistência de qualquer um desses pressupostos impossibilita a reparação do dano, dada
a
ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza: (...) (Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995
)

E ainda: (...) (
Tartuce
, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único.
Editora Método
. 8a edição
-
2018. p. 515-535)

Há que se ressaltar que a parte autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça inicial. Portanto, não há que se falar em conduta ilícita por parte da ré, passível de indenização
(seja material ou moral).

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50031339220238130301, Relator
.:
Des.(a)
Wauner
Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 2o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 12/11/2024)

(...) (TJ-GO 5102816-
28.2020.8 .
09.0137, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

(...) (TJ-MT - AC: 10249265820198110041, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Noutro trilho, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que não há nos autos qualquer comprovação do efetivo dano sofrido pela parte autora. Para que seja possível pleitear a reparação por danos morais, não basta a alegação de prejuízos hipotéticos ou potenciais, sendo imprescindível a comprovação de um dano concreto e real sofrido pela parte.

Assim, somente será considerado como dano moral aquele que, fugindo à normalidade, cause dor, vexame, sofrimento ou aflição, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo e provocando
angústia, desequilíbrio emocional e comprometimento do seu bem-estar.
Contudo, tal situação não restou comprovada nos autos, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar
.

Nesse sentindo, é a jurisprudência:

(...) (TJ-MT 00014019120188110011 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

(...) (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva
, Data
de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Quanto à pretensão de condenação da parte autora à litigância de má-fé, não vejo como acolher, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, estando ausente prova do comportamento doloso ou existência de efetivo dano à parte ré.

Assim, diante da ausência de elementos que possam respaldar os pleitos autorais, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto, ao que consta dos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Ordinária c/c Danos
Morais” promovida por
VERDIANA GRILLANDA
, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
, também devidamente qualificado nos autos,
e
condeno
a parte autora ao pagamento de custas judiciais e
honorários advocatícios
, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, e o faço com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Códex.

Determino a expedição da certidão de crédito de honorários em favor do Senhor Perito.

(
...)”
(ID.
298305394
) (
g.n
.)

Pois bem
.

De início, impõe-se ressaltar que a responsabilidade civil extracontratual, na modalidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil
, exige
, para o reconhecimento do dever de indenizar, a configuração inequívoca de
conduta (comissiva ou omissiva) culposa ou dolosa, dano efetivo e o indispensável nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

Trata-se de tríade clássica, reiteradamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias como imprescindível à responsabilização civil, não bastando
a
mera ocorrência de danos, sem que haja demonstração segura de que decorreram diret
amente da conduta do demandado.

É importante consignar também que a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vêm reiteradamente afirmando que, para fins de responsabilidade civil, a ausência de demonstração do nexo causal direto e exclusivo entre a conduta do réu e o dano alegado impede a condenação, mormente em situações nas quais as causas do evento danoso se mostrem múltiplas e autônomas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO AO DA CONSTRUÇÃO. DANOS E NEXO DE
CAUSALIDADE

DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravante não trouxe aos autos nenhum
elemento de convicção apto a afastar o nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos comprovadamente causados ao imóvel dos agravados, estando claro o dever de indenizar
. 2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.950/PA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022) (
g.n
.)

No caso vertente, contudo, a análise probatória demonstra que a autora não logrou êxito em demonstrar, como lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, o fato constitutivo de seu direito, isto é, que a construção da edícula pelo Apelado foi
a
causa direta, suficiente e determinante para as infiltrações e avarias relatadas em seu imóvel, mas, ao contrário, restou evidenciada, de forma inequívoca, a existência dos problemas de infiltração, agravados pela ausência de manutenção adequada por parte da autora.

Isso porque,
o laudo pericial (ID. 188838910), cuja robustez, detalhamento e imparcialidade restaram incontroversos
-
não havendo impugnação pelas partes, foi de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo expressamente
homologado pelo Juízo singular
no ato sentencial
.

Com efeito, o perito nomeado, após análise técnica minuciosa, concluiu que as patologias observadas no imóvel da
Apelante
“
não foram originadas exclusivamente devido ao fato do Requerido ter construído uma varanda, aliás,
esta
varanda construída pelo Requerido possui estrutura totalmente independente do imóvel da Autora, não apenas a estrutura, mas também a vedação de alvenaria é totalmente independente
”
(ID.
298305380, p.
6).

O
Expert

destacou, ainda, que a
Apelante
negligenciou pontos essenciais para o adequado funcionamento de sua cobertura, havendo ausência de rufos e pingadeiras na área afetada, bem como múltiplas falhas e avarias em seu telhado
, r
essalt
ando
que os sinais de infiltração, lodo e escurecimento das paredes já eram antigos, anteriores, inclusive, à construção realizada pelo Apelado, com estimativa de pelo menos
5

(cinco)
anos de existência, e tendo iniciado ao menos
um a
no antes da construção da varanda do requerido.

Ou seja, com precisão
técnica, o laudo afirma que as infiltrações apresentadas são de
“
longa data, inclusive anteriores à construção do imóvel do requerido
”

(ID.
298305380, p.
10)
, e que o fator de maior relevância para as patologias é a ausência de manutenção e acabamento
adequado no telhado da autora, r
est
ando
à obra do
Apelado
apenas uma
“
menor parcela de interferência
”

(ID.
298305380, p. 10)
, limitada à falta de instalação de rufos no encontro das paredes, sendo este elemento
apenas
potencializador
de falhas já existentes
e não causa determinante ou exclusiva
.

Ademais, o perito informou que o muro/parede do imóvel da parte autora
está situado dentro do terreno da parte ré
, e que a edícula construída pela parte ré é estruturalmente independente
da edificação da parte autora, de modo que
a imputação de responsabilidade integral ou principal ao réu, como pretende a
Apelante
, não encontra res
paldo nos elementos probatórios colacionados aos autos.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONTÍGUO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL AFASTANDO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
3
.
O laudo pericial é conclusivo ao afastar a responsabilidade da parte ré, inexistindo falhas construtivas ou de manutenção em seu imóvel que possam ter causado as infiltrações
. 4. Os danos verificados decorrem da ausência de manutenção e do desgaste natural do imóvel da autora, com manifestações em áreas sem contato com o imóvel da ré. 5. A perícia também descartou que a irrigação de plantas no muro comum seja causa direta dos danos. 6. As correções recomendadas referem-se exclusivamente ao imóvel da autora, não sendo necessária intervenção no imóvel da ré, tampouco evidenciado nexo de causalidade. (...) Tese de julgamento: "1.
A ausência de nexo técnico de causalidade entre os danos alegados e o imóvel vizinho afasta a responsabilidade civil do proprietário
. 2.
A condenação em reparação por danos morais e obrigação de fazer exige prova inequívoca da conduta lesiva e sua relação direta com os prejuízos."
(...)” (TJMT. N.U 1000940-53.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Deza
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2025, DJe 13/06/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO À LENHA NA DIVISA ENTRE PROPRIEDADES. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS DECORRENTES DE CALOR EXCESSIVO E FUMAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
7
. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que,
sem a devida comprovação do dano e da extrapolação dos limites normais de uso da propriedade, não se justifica a intervenção judicial para determinar a remoção do equipamento
. (...) Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento da violação ao direito de vizinhança exige a demonstração de que o uso da propriedade vizinha ultrapassa os limites da normalidade e causa prejuízos efetivos
. 2. A ausência de prova concreta e robusta sobre os danos alegados inviabiliza a imposição de obrigação de fazer para remoção de equipamento instalado em propriedade vizinha. (...)” (TJMT. N.U 1001604-09.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025, DJe 24/03/2025) (
g.n
.)

Quanto ao argumento da Apelante relativo à responsabilidade concorrente, tem-se que, em se tratando de
concausa
, não há, necessariamente, atribuição automática de obrigação solidária de indenizar, se não demonstrada
a
relevância, suficiência e atualidade da contribuição do suposto agente.

O próprio laudo, em consonância com os elementos constantes dos autos, afastou a necessidade de demolição da edícula, reputando a medida
“
totalmente desproporcional e desnecessária
”
(ID.
298305380, p.
13)
, e recomendou apenas pequenas intervenções corretivas (instalação de rufos no encontro das paredes e reparos de baixa complexidade no telhado da autora). Tais recomendações, inclusive, foram feitas para ambas as partes, reconhecendo que a maior parte dos problemas decorre da falta de manutenção da
própria Apelante
.

Diante disso, a
pretensão alternativa de reparação, ainda que incluída na apelação, não altera a ausência de demonstração do nexo causal direto
e da exclusividade da conduta do réu para a conf
iguração do dever de indenizar, uma vez que

n
ão houve, por parte da
A
pelante, quantificação dos alegados danos materiais ou comprovação de desembolso para reparos, o que inviabiliza o acolhimento do p
edido indenizatório também neste ponto.

Em relação
ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não se vislumbra comprovação de situação capaz de ensejar reparação, nos term
os do art. 927 do Código Civil.

É que o
dano moral é uma lesão
a direitos
da personalidade que atinge a esfera íntima do indivíduo, causando sofrimento, angústia ou humilhação. No âmbito das relações jurídicas, para que haja a configuração do dano moral indenizável, é necessário que a ofensa ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, manifestando-se de forma grave e concreta contra os direitos da personalidade. O mero aborrecimento, que é comum nas relações de vizinhança, não é suficiente para ensejar indenização, salvo se demonstrada ofensa grave.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE DESRESPEITO ÀS NORMAS RELATIVAS AO DIREITO DE VIZINHANÇA - ART. 373, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA.
1
) A parte autora não fez prova de que a construção tenha causado interferências prejudiciais dentro de seu terreno.
De todo o arcabouço probatório não se conclui que a autora/apelante experimentou prejuízos de ordem material e/ou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento
; 2)
Não é qualquer inconveniente relacionado com construção em imóvel contíguo que lesa direito e autoriza o embargo
. O proprietário não pode, sem que se haja apurado a infração de disposição legal, impedir que o vizinho realize a obra; 3) Apelo conhecido e desprovido.” (TJAP. RAC n.
0017980-06.2017.8.03.0001
, Rel
.
Des
. Manoel Brito
,
j.
13/02/2020)
(
g.n
.)

Logo, a
sentença impugnada demonstrou, com precisão, a inexistência de abalo concreto, real e comprovado, limitando-se a autora à alegação de desconforto, sem comprovar perda substancial do uso do imóvel, impacto na saúde ou situação que extr
apole a esfera do mero dissabor, de modo que não encontro razões para
modificá-la
nestes pontos.

Em relação à pretensão de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
contudo, de fato, o Juízo
a quo
foi omisso quanto à ausência do Apelado à audiência realizada.

Como cediço, o art. 334, §8o, do CPC dispõe que:

“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
”

De acordo com a lição de
Fredie

Diddier
Jr.:

“Comparecer à audiência de conciliação ou mediação
é um dever processual das partes
.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação
é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual (
art. 334, § 8o
, CPC). Não há dever de fazer acordo;
mas há o dever de atender ao chamado do Poder Judiciário
, caso não haja acordo para dispensar a audiência. É, em certo sentido, um dever de respeito ao Judiciário e à parte adversária. Como a solução por
autocomposição
é vista como prioritária (art. 3o, § 2o, CPC),
o dever de comparecimento é, também, um corolário do princípio da cooperação
(art. 6o, CPC)”(in Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. p. 634)

In
casu
, o Apelado
se
limitou a alegar, somente em sede de memoriais finais, que, quando da realização da audiência
“encontra-se trabalhando na cidade de Nortelândia, MT, e naquela oportunidade estava na estrada, haja vista ser motorista de caminhão e contra contratado por uma fazenda na região de Nortelândia”
(ID. 298305388).

Tal justificativa,
além de extemporânea -
porquanto veiculada apenas nos memoriais finais
-
, sequer foi instruída com qualquer documento ou elemento probatório mínimo que comprovasse efetivamente a alegada impossibilidade de locomoção ou participação, seja presencial ou
telepresencial
, especialmente porque a atividade de motorista não constitui, por si só, causa excludente de participação em atos processuais, podendo ser gerida mediante comunicação prévia ao juízo ou requerimento de redesignação,
além do que a parte poderia inclusive constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o §10 do art. 334 do CPC.

Nesse contexto, a ausência injustificada da parte à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça,
impondo
a aplicação de multa
prevista no §8o do art. 334 do CPC.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante
a
dos presentes autos, firmou compreensão segundo a qual "
o não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015
" (
REsp
1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019). 3. A revisão
da s
conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no tocante à
configuração de ato atentatório da Justiça,

ante a ausência de justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação
, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo
interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.861.896/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 13/6/2022, DJe 17/06/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, resta patente que a Apelante não logrou êxito em infirmar a conclusão do juízo de origem, sendo certo que as infiltrações e danos alegados decorrem de causas múltiplas, majoritariamente atribuídas à ausência de manutenção e acabamento em seu próprio imóvel, não se estabelecendo o nexo de causalidade exclusivo ou relevante capaz de ensejar o dever de indenizar por parte do Apelado, tampouco a necessidade de providências estruturai
s ou condenação em danos morais, de modo que a sentença deve ser mantida na íntegra, com o acréscimo apenas da condenação do Apelado ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, pela configuração de ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência injustificada à audiência, nos termos do §8o do art. 334 do CPC.

Diante
do exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VERDIANA GRILLANDA
,
apenas para condenar o requerido
DALVO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da
causa
em favor do Estado, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC, mantendo os demais termos da sentença objurgada,
por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025